Tribunal: TJDFT
Processo: 0005716-44.2011.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIDA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PARA A LOCALIDAÇÃO DA DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Apelante afirma que formulou pedido, por meio da curadoria, para que fosse realizado a citação no endereço atualizado da requeria, pleiteando busca no Bacenjud e citação no endereço que relaciona. Afirma que os pedidos não foram providos.
2. Contudo, o requerimento de citação no referido endereço foi deferido por despacho do Juízo singular e devidamente realizado, porém não logrou êxito em solucionar o paradeiro da requerida. De igual forma, já houve o deferimento de pesquisas via BACENJUD e INFOSEG, cujos endereços coincidiram com os da inicial.
3. Portanto, não existem vícios capazes de levar a nulidade da sentença, pois foram realizados diversos procedimentos na tentativa de solucionar o paradeiro da Apelante, justificando a citação editalícia.
4. A citação por edital foi realizada nos termos do art. 257 do CPC, e, não obstante a decretação da revelia, a defesa foi promovida pela Defensoria Pública. 3 - Não se evidenciando nulidade do ato citatório, impõe-se a manutenção da sentença. (Acórdão 1138800, 07019877720188070018, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no PJe: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.